Tribunal: TJBA
Processo: 8138801-96.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8138801-96.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DORILEIA CRUZ DA SILVA

Advogado(s)
:
RAFAEL MATOS GOBIRA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS EM CONTRATO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, devolução de valores, exclusão de anotação em cadastro de restrição de crédito e indenização por danos morais.

2 -A apelante celebrou contrato de empréstimo pessoal com desconto em conta corrente no valor de R$ 644,38. Alega que os descontos mensais no valor de R$ 180,29 são indevidos, pois a parcela pactuada seria de R$ 149,00, e que houve negativação ilícita de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Há três questões em discussão: (i) saber se o contrato é de empréstimo consignado, afastando a cobrança de encargos por inadimplemento; (ii) saber se os encargos moratórios cobrados pela apelada são indevidos, configurando falha na prestação do serviço; e (iii) saber se houve dano moral indenizável em razão das cobranças e do registro da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - O contrato firmado entre as partes é de empréstimo pessoal com desconto em conta corrente, e não de crédito consignado. A responsabilidade pelo adimplemento das parcelas mediante manutenção de saldo suficiente na conta é do contratante, conforme previsão expressa no instrumento contratual.

5 - O extrato bancário juntado pela própria apelante referente ao mês de maio de 2024 demonstra que o benefício do Bolsa Família de R$ 600,00 foi integralmente transferido via PIX antes do débito da parcela, resultando em saldo zero. A inadimplência é imputável exclusivamente à conduta da consumidora.

6 - A cláusula V.1 do contrato prevê expressamente a incidência de juros remuneratórios, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% em caso de inadimplemento, em conformidade com a Resolução nº 4.790/2020 do Banco Central do Brasil. Os encargos cobrados constituem exercício regular de direito contratual.

7 - A dívida estava registrada apenas como "conta atrasada" na plataforma Serasa Limpa Nome, que é ferramenta de negociação extrajudicial e não se confunde com negativação nos cadastros restritivos de crédito consultáveis por terceiros. Inexiste ato ilícito da apelada nesse ponto.

8 - Ausente o ato ilícito, não há fundamento para a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

9 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 43; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I; Resolução nº 4.790/2020 do Banco Central do Brasil.<br>
Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 297/STJ.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8138801-96.2024.8.05.0001
, sendo parte Apelante
DORILEIA CRUZ DA SILVA
e parte Apelada
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02